Tribunal: STF
Processo: AI 79061
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO.
COMPETÊNCIA DO STF. - INDEFERIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CABE
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO
HAVENDO OUTRA COMPETÊNCIA PARA DECIDI-LO. INSUBSISTENCIA DA ALEGAÇÃO
DE OFENSA A TEXTOS DE LEI E DA CONSTITUIÇÃO, A QUE FALTA O REQUISITO
DO PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.